Tribunal: TJMT
Processo: 1016238-68.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016238-68.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (EMBARGANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 06.220.403/0016-09 (EMBARGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARINA DE ARAUJO FIGUEIREDO - CPF: 024.679.871-83 (ADVOGADO), MALENA FRANCA CAMPOS - CPF: 040.446.271-50 (ADVOGADO), BARBARA LUISA ALVES PEREIRA MELAZO - CPF: 038.032.961-10 (ADVOGADO), JOAO PAULO PINTO BORELA - CPF: 022.557.411-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RESOLUÇÃO ANATEL Nº 765/2023 NÃO VIGENTE A ÉPOCA DOS CONTRATOS. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE FIDELIZAÇÃO. CONSENTIMENTO EXPRESSO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por empresa de telefonia contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença declarando a nulidade das cláusulas de renovação automática da fidelização e a inexigibilidade de multas rescisórias no valor de R$ 189.886,76, reconhecendo como devido apenas R$ 27.576,09 correspondente aos serviços utilizados e multas contratualmente válidas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se configura omissão sanável a ausência de análise expressa da Resolução nº 765/2023 da ANATEL no acórdão que julgou a validade de cláusulas de renovação automática de fidelização em contratos celebrados sob a égide da Resolução nº 632/2014.

III. Razões de decidir

3. Reconhece-se a existência de omissão formal no acórdão embargado quanto à análise da Resolução nº 765/2023 da ANATEL, contudo tal omissão é absolutamente irrelevante para o deslinde da controvérsia.

4. Os contratos objeto da lide foram celebrados e executados sob a égide da Resolução nº 632/2014, sendo esta a norma aplicável ao caso em observância ao princípio tempus regit actum.

5. A Resolução nº 765/2023 teve sua vigência integral prorrogada para 1º de setembro de 2025 pelo Acórdão nº 228/2024 da ANATEL, não estando vigente à época dos fatos controvertidos.

6. Ainda que se admitisse a aplicação da Resolução nº 765/2023, o resultado seria idêntico, pois seu art. 36, §2º exige "autorização prévia, livre, informada e expressa do Consumidor para a Oferta com Prazo de Permanência".

7. A embargante não logrou comprovar em momento algum do processo a existência de manifestação expressa da embargada autorizando a renovação do período de fidelização.

8. O Acórdão nº 389/2024 da ANATEL, mencionado pela embargante, estabelece que o termo "renovação automática" compreende apenas situações sem consentimento expresso do consumidor, sendo exatamente esta a situação dos autos.

9. O acórdão embargado analisou corretamente a questão sob todos os aspectos relevantes, reconhecendo a vulnerabilidade da embargada, a invalidade das cláusulas de renovação automática e a inexigibilidade das multas decorrentes de cláusulas nulas.

10. Os embargos revelam nítido intuito de rediscussão do mérito, utilizando-se da alegação de omissão como pretexto para nova análise da causa com base em norma sequer vigente à época dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. A omissão quanto à análise de norma regulamentária posterior aos fatos controvertidos não configura vício sanável quando irrelevante para o deslinde da controvérsia. 2. Aplica-se o princípio tempus regit actum aos contratos de telecomunicações, devendo ser analisados sob a égide da regulamentação vigente à época de sua celebração. 3. A renovação automática de fidelização sem consentimento expresso do consumidor é inválida tanto sob a Resolução nº 632/2014 quanto sob a Resolução nº 765/2023 da ANATEL.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 85, §11; Resolução ANATEL nº 632/2014; Resolução ANATEL nº 765/2023, art. 36, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
ANATEL, Acórdão nº 228/2024; ANATEL, Acórdão nº 389/2024; TJMT, Apelação Cível nº 1031980-02.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1015651-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (Id. 326753969) que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito promovida por
ASTER MÁQUINAS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
.

O acórdão embargado manteve integralmente a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos da requerente, declarando a nulidade das cláusulas de renovação automática da fidelização e a consequente inexigibilidade das multas rescisórias no valor de R$ 189.886,76, reconhecendo como devido apenas o montante de R$ 27.576,09 correspondente aos serviços efetivamente utilizados e multas contratualmente válidas.

A embargante alega omissão no julgado por ausência de análise do feito sob a égide da Resolução nº 765/2023 da ANATEL, que teria substituído a Resolução nº 632/2014 utilizada como fundamento da decisão. Sustenta que a nova regulamentação possui "entendimento substancialmente diverso" sobre renovação automática, reconhecendo a validade das renovações contratuais que contem com consentimento prévio e expresso do consumidor.

Aduz que o Acórdão nº 389/2024 da ANATEL teria esclarecido que o termo "renovação automática" no art. 36, § 2º da nova resolução compreende apenas situações sem consentimento expresso, sendo válidas as renovações prévia e expressamente autorizadas.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reavaliação da validade das cláusulas de fidelização à luz da resolução atualmente aplicável.

A embargada apresentou contrarrazões (Id. 331974868) pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação de multa por seu caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (Id. 326753969) que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito promovida por
ASTER MÁQUINAS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração, por serem tempestivos e adequados à espécie, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material.

O acórdão embargado manteve integralmente a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos da requerente, declarando a nulidade das cláusulas de renovação automática da fidelização e a consequente inexigibilidade das multas rescisórias no valor de R$ 189.886,76, reconhecendo como devido apenas o montante de R$ 27.576,09 correspondente aos serviços efetivamente utilizados e multas contratualmente válidas.

No caso, a embargante alega omissão quanto à análise da Resolução nº 765/2023 da ANATEL.

Reconheço a existência de omissão formal no acórdão embargado, que não analisou expressamente a Resolução nº 765/2023 da ANATEL, mencionada pela embargante em seu recurso de apelação.

Contudo, tal omissão é absolutamente irrelevante para o deslinde da controvérsia, visto que a Resolução nº 765/2023, teve sua vigência integral prorrogada para
1º de setembro de 2025
pelo Acórdão nº 228/2024 da ANATEL.

Os contratos objeto da lide foram celebrados e executados sob a égide da Resolução nº 632/2014, sendo esta a norma aplicável ao caso, em observância ao princípio
tempus regit actum
.

Ainda que se admitisse - apenas para argumentar - a aplicação da Resolução nº 765/2023, o resultado seria idêntico. Conforme o próprio art. 36, §2º, da referida resolução:

"A Prestadora deve obter autorização prévia, livre, informada e expressa do Consumidor para a Oferta com Prazo de Permanência."

As disposições gerais e transitórias da Resolução nº 765/2023 são contundentes quanto a proteção dos contratos anteriores a sua vigência:

TÍTULO XI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 97. Caberá à Prestadora o ônus da prova quando o dispositivo deste Regulamento exigir autorização do Consumidor.

Art. 98. Observado o término dos Prazos de Vigência dos Planos de Serviço, Ofertas Conjuntas, pacotes e promoções aos quais os Consumidores estiverem vinculados, as Prestadoras deverão comercializar exclusivamente Ofertas em consonância com este Regulamento, a partir de sua entrada em vigor.

§ 1º É vedada a prorrogação dos Planos de Serviço, Ofertas Conjuntas, pacotes e promoções aos quais os Consumidores estiverem vinculados após a entrada em vigor deste Regulamento.

§ 2º Caso não sujeitos a Prazo de Vigência determinada, os Planos de Serviço, Ofertas Conjuntas, pacotes e promoções vigentes deverão ser extintos, sem ônus ao Consumidor, em até 18 (dezoito) meses da entrada em vigor deste Regulamento.

V. Acórdão nº 228, de 28 de agosto de 2024, que estabeleceu que o prazo para cumprimento do disposto no art. 98, § 2º encerra-se em 31 de dezembro de 2026.

Art. 99. A Prestadora deve manter a forma de disponibilização do documento de cobrança para os Consumidores que integrem sua base quando da entrada em vigor deste Regulamento, até que estes se manifestem sobre a forma de envio.

Art. 100. O Grupo de Implantação definirá as regras quanto ao eventual encerramento das atividades nos estabelecimentos para Atendimento Presencial que passarem a ser facultativos em razão do disposto no art. 20.

Art. 101. As Prestadoras deverão elaborar seu Código de Práticas em até 6 (seis) meses da entrada em vigor deste Regulamento.(destaquei)

A embargante não logrou comprovar em momento algum do processo a existência de manifestação expressa da embargada autorizando a renovação do período de fidelização.

O Acórdão nº 389/2024, mencionado pela embargante, estabelece que O termo 'renovação automática', no art. 36, § 2º, compreende apenas aquelas situações para as quais
não houve consentimento expresso do consumidor
"

Ora, é exatamente esta a situação dos autos: inexistência de consentimento expresso para renovação da fidelização.

Deste modo, o acórdão embargado analisou corretamente a questão sob todos os aspectos relevantes: reconheceu a vulnerabilidade técnica e informacional da embargada como consumidora final; a invalidade das cláusulas de renovação automática de fidelização que viola a Resolução nº 632/2014 e os princípios contratuais vigentes; a inexigibilidade das multas

que decorrem de cláusulas nulas e reconheceu como valores devidos apenas R$ 27.576,09 referentes aos serviços utilizados e multas de contratos com fidelização válida.

A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à nulidade da renovação automática de fidelização sem manifestação expressa, conforme precedentes citados no acórdão embargado:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS DE MULTA CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA FIDELIDADE SEM ANUÊNCIA EXPRESSA DO CONTRATANTE. COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada pela apelada, que contratou serviço de internet mediante cláusula de fidelidade de 36 meses. Após cumprir integralmente o período de fidelização, rescindiu o contrato, mas recebeu cobrança de multa rescisória no valor de R$12.072,07. Pleiteou a declaração de inexistência da dívida e a abstenção de negativação de seu nome. A sentença julgou procedente o pedido, confirmando os efeitos da tutela de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre as partes está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) determinar se a multa rescisória imposta pela apelante é válida após o período original de fidelização. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação jurídica, pois, conforme a Teoria Finalista Mista adotada pelo STJ, o conceito de consumidor abrange também pessoas jurídicas que demonstrem vulnerabilidade em relação ao fornecedor, ainda que utilizem o serviço para fins empresariais. A fidelização contratual exige manifestação expressa do consumidor, nos termos da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, que limita a cláusula de fidelização ao prazo máximo de 12 meses, vinculando-a a benefícios concedidos ao consumidor.
A renovação automática do contrato não implica prorrogação automática da cláusula de fidelização, sendo indevida a cobrança de multa rescisória após o cumprimento integral do período original de fidelidade. A apelante não comprovou que houve nova anuência expressa da apelada quanto à fidelização após o término do período inicial de 36 meses, tornando a cobrança da multa indevida. Em conformidade com o artigo 373, I e II, do CPC, competia à apelante demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da

apelada, o que não ocorreu.
Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC, em razão do não provimento do Recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A relação jurídica entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Teoria Finalista Mista adotada pelo STJ. A cláusula de fidelização exige anuência expressa do consumidor e não pode ser prorrogada automaticamente com a renovação do contrato. A cobrança de multa rescisória após o período original de fidelização, sem nova pactuação expressa, é indevida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10319800220248110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/02/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE MULTA RESCISÓRIA APLICADA APÓS ENCERRAMENTO DE CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE NOVO PACTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, que indeferiu pedido de tutela provisória para exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes e suspensão da cobrança de multa por quebra de fidelização contratual. 2. A agravante celebrou contrato de telefonia empresarial com cláusula de fidelização por 24 meses, cujo prazo expirou em fevereiro de 2022. Em dezembro de 2024, ao exercer a portabilidade para outra operadora, foi surpreendida com cobrança de multa no valor de R$ 15.079,62 e negativação de seu CNPJ. 3. A decisão agravada negou a tutela de urgência. Liminar recursal concedida monocraticamente suspendeu a negativação e a exigibilidade do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4
. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de multa rescisória e a negativação nos cadastros de inadimplentes são válidas quando inexistente renovação contratual expressa após o encerramento do período de fidelização
. III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
A documentação constante nos autos demonstra que o prazo de fidelização expirou em fevereiro de 2022, não havendo novo pacto contratual ou manifestação expressa da agravante autorizando sua renovação, em afronta ao art. 59 da Resolução ANATEL nº 632/2014. 6.A continuidade na prestação dos serviços não caracteriza, por si só, renovação tácita da cláusula de fidelização. A cobrança da multa após o término do contrato, sem novo acordo formalizado, é, em juízo de cognição sumária, abusiva.
7.A inclusão da agravante em cadastro de inadimplentes, pessoa jurídica em atividade, pode comprometer seu funcionamento e reputação no mercado, configurando periculum in mora. 8.Não se constata risco de irreversibilidade da medida, sendo possível restabelecer a cobrança e a anotação em caso de insucesso da pretensão autoral. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido para manter os efeitos da tutela recursal deferida. Tese de julgamento: “1. É abusiva, em sede de cognição sumária, a cobrança de multa por fidelização contratual após o encerramento do prazo pactuado, quando ausente novo acordo formal. 2. A manutenção de negativação decorrente de multa rescisória indevida compromete a atividade empresarial e justifica a tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC .” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, p.u., e 1 .019, I; Resolução ANATEL nº 632/2014, art. 59. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada no acórdão. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10156510420258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2025)

Esclareço que a análise da Resolução nº 765/2023 da ANATEL é desnecessária e impertinente ao caso, pois não estava vigente à época dos fatos e sua vigência foi prorrogada para setembro/2025. Ainda que aplicável, exigiria o mesmo consentimento expresso não demonstrado nos autos.

Os presentes embargos revelam nítido intuito de rediscussão do mérito, utilizando-se da alegação de omissão como pretexto para nova análise da causa.

A embargante busca, por meio de norma sequer vigente à época dos fatos, reverter decisão desfavorável amplamente fundamentada em normas aplicáveis e princípios consolidados.

Deixo de aplicar multa por embargos protelatórios, considerando que a omissão formal existiu, embora irrelevante ao resultado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Em razão do desprovimento dos embargos, majoro os honorários advocatícios em mais 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025